Tribunal: STF
Processo: RHC 65501
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
ROUBO.
ASSALTO A MÃO ARMADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PERICULOSIDADE.
PRISÃO PROVISORIA JUSTIFICADA.
O JUIZ, NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL, HÁ DE ENCONTRAR-SE
ATENTO A REALIDADE DOS FATOS E AO MOMENTO PRESENTE, NÃO PODENDO
DEIXAR DE CONSIDERAR A IMPORTANCIA DE SUAS DECISÕES NA CONTENÇÃO
DA ONDA DE VIOLÊNCIA QUE SE VEM ALASTRANDO DE MANEIRA QUASE
INCONTROLAVEL, ALARMANDO A POPULAÇÃO E INTRANQUILIZANDO AS
FAMILIAS.
E DE MANTER-SE, ASSIM, A DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO QUE CONSIDEROU JUSTIFICAVEL A PRISÃO PROVISORIA DE
ASSALTANTE A MÃO ARMADA, PRESO EM FLAGRANTE, POR CONSIDERAR
PATENTE SUA PERICULOSIDADE.